Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704936-97.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANANE DOS SANTOS CASSIMIRO APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL S.A, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E S P A C H O Na Apelação (ID 53607878), a Autora/Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator